Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700189-29.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGNO NELSON SILVA NAVES RECORRIDO: KAREN DO VALLE ABRAHAO DECISÃO Nos moldes da legislação de regência: a) Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado (...) § 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (...) § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção; b) Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. No caso concreto, o recurso apresentado foi subscrito pela parte requerente, sem a assistência de advogado regularmente constituído (exigência legal). Além disso, o apelo não veio acompanhado dos comprovantes de recolhimento do preparo recursal, tampouco teria sido formulado pedido de assistência judiciária gratuita. Nesse quadro de patente não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade (matéria de ordem pública), nego liminarmente seguimento ao apelo (Código de Processo Civil, art. 932, III). Intime-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito